Tribunal: TCU
Processo: 014.676/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7130/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse da sra. Idelza Maria Barros Santana e Silva e dos srs. Janio Bomfim Prates Quadros e Laudemiro de Alcantara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 014.676/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Autran de Almeida Rocha Lima (XXX.724.225-XX); Idelza Maria Barros Santana e Silva (XXX.968.985-XX); Janio Bomfim Prates Quadros (XXX.943.195-XX); Laudemiro de Alcantara (XXX.442.908-XX); Valter Pereira de Oliveira (XXX.576.835-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de aposentadoria abaixo indicados, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. sr. Laudemiro de Alcantara: 1.7.1.1.1. verifique a legalidade da composição inicial dos proventos atribuídos ao inativo; 1.7.1.1.2. manifeste-se acerca da aparente incongruência entre a fundamentação legal informada para a concessão (EC 47/2005) e a forma de cálculo dos proventos (EC 41/2003); 1.7.1.2. sr. Janio Bomfim Prates Quadros - requeira à origem o mapa do tempo de serviço do interessado, aferindo, a propósito, o efetivo preenchimento pelo interessado do requisito temporal para inativação; 1.7.1.3. sra. Idelza Maria Barros Santana e Silva: 1.7.1.3.1. levando em conta a última remuneração percebida pela interessada na atividade, verifique a legalidade do valor de partida dos proventos; 1.7.1.3.2. manifeste-se acerca da aparente incongruência entre a fundamentação legal informada para a concessão (EC 47/2005) e a forma de cálculo dos proventos (EC 41/2003).